Tribunal: TJBA
Processo: 8114629-61.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114629-61.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT, REJANE VENTURA BATISTA

APELADO: CLAUDIO JOSE TEIXEIRA DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
REJANE VENTURA BATISTA, JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ENCARGO ÚNICO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de acórdão que, em sede de apelação cível, manteve a restituição dos valores pagos por consumidor e majorou a indenização por danos morais, sem, contudo, tratar expressamente sobre os critérios de incidência de correção monetária e juros sobre os valores a serem restituídos, os quais haviam sido fixados na sentença em 1% ao mês e correção pelo INPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à correta fixação dos encargos legais incidentes sobre os valores a serem restituídos, especificamente quanto à aplicação da Taxa SELIC em substituição à incidência cumulativa de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado incorre em omissão ao manter, de forma implícita, os critérios de juros e correção monetária fixados na sentença, sem se manifestar sobre o entendimento consolidado do STJ quanto à aplicação exclusiva da Taxa SELIC.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema 112 (REsp 1.795.982/SP), firmou a orientação de que a Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização monetária e juros de mora nas dívidas civis, vedada sua cumulação com outros índices.

5.

A matéria é de ordem pública e pode ser conhecida de ofício, ainda que em sede de embargos de declaração, sendo cabível sua correção para alinhamento com a jurisprudência vinculante.

6.

A alteração ora determinada restringe-se à condenação por danos materiais, não afetando os critérios de atualização da indenização por danos morais.

7.

Aplica-se a Súmula 98 do STJ para afastar qualquer penalidade decorrente da interposição dos embargos com finalidade de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A Taxa SELIC deve incidir como índice único de correção monetária e juros de mora nas condenações civis relativas à restituição de valores, vedada a sua cumulação com outros índices.

2.

A omissão quanto à aplicação da Taxa SELIC configura vício sanável em sede de embargos de declaração, especialmente quando há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 406; CPC, art. 1.022; STJ, Súmula nº 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 24.02.2021 (Tema 112/STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, opostos no bojo da Apelação Cível n.º
8114629-61.2022.8.05.0001
, sendo Embargante
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
e Embargado
CLÁUDIO JOSÉ TEIXEIRA DE ANDRADE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

09